Tribunal: TJBA
Processo: 0038362-15.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0038362-15.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Sul América Companhia Nacional de Seguros SA

Advogado(s)
:
NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO, CARINE NEVES GUSMAO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: Andrea da Silva Gusmão e outros (13)

Advogado(s)
:
BRUNO BASTOS AMORIM, MARIO MARCONDES NASCIMENTO, MATEUS ROCHA IPIRAPININGA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO E AGRAVO RETIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). CONTRATO NO QUAL O INSTRUMENTO ESTÁ VINCULADO AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS). INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.011/STF. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 827996/PR - Tema 1.011, decidiu que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, de forma que é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010), sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.

Sendo assim, posiciona-se este Colegiado no sentido de exercer o juízo de retratação para
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO,
determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, nos termos do quanto decidido no RE 827996/PR - Tema 1.011, momento no qual também será analisada a alegada ilegitimidade passiva da seguradora ré.

Recurso de Agravo Retido parcialmente provido, em juízo de retratação.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos da apelação cível/agravo retido nº. 0038362-15.2007.8.05.0001, sendo apelante/agravante
Sul América Companhia Nacional de Seguros SA
o e apelada/agravada
Andrea da Silva Gusmão e outros.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em juízo de retratação,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO RETIDO,
determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, nos termos do quanto decidido no RE 827996/PR - Tema 1.011, momento no qual também será analisada a alegada ilegitimidade passiva da seguradora ré.